Tribunal: TJMT
Processo: 1010267-98.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010267-98.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA GASPAR NOBREGA - CPF: 864.659.881-00 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), FABIO ADRIANO TAETTI KONZEN - CPF: 879.411.041-72 (EMBARGANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), FABIO ADRIANO TAETTI KONZEN - CPF: 879.411.041-72 (EMBARGADO), JOAO MANOEL ANTONIO LONDON DA SILVA - CPF: 046.331.611-80 (ADVOGADO), JULIANA GASPAR NOBREGA - CPF: 864.659.881-00 (EMBARGADO), KAMILA MARQUES INACIO - CPF: 055.877.799-63 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATO DO PRÍNCIPE - NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL - INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – INCABIMENTO – ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A FIM DE CONFERIR EQUIDADE AS PARTES – POSSIBILIDADE -
VÍCIOS INDEMONSTRADOS –
ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
AMBOS
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. A insurgência apresentada pelos autores deveria ter sido objeto de recurso de apelação, uma vez que apontam falta existente na sentença proferida pelo juízo de origem. Assim, a matéria não pode ser apreciada nesse momento processual, porquanto, operada a preclusão.

2. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

3. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Tratam-se de dois Recursos de Embargos de Declaração o primeiro interposto por Juliana Gaspar Nóbrega e Fábio Adriano Taetti Konzen e o segundo por BRDU SPE Várzea Grande Ltda., com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela BRDU SPE Várzea Grande Ltda. (ID 53476497).

Irresignados, os autores aduzem que o acórdão é omisso, na medida em que deixou de aplicar a multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado, nos exatos termos contidos na Cláusula Décima Primeira, que, aliás, foi utilizada como fundamento para reforma da sentença (ID 53795978).

A ré apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 54839998).

Por sua vez, a ré BRDU SPE Várzea Grande Ltda. afirma que o acórdão é omisso e contraditório, ante a existência de total descompasso da decisão vergastada com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

Defende que é necessário esclarecer a omissão quanto à fundamentação legal para o afastamento da cláusula 11a, §2o, do contrato firmado entre as partes, vez que não fora pedido na exordial qualquer exclusão ou reconhecimento de cláusula abusiva que ensejasse a não aplicação da cláusula supracitada, razão pela qual se pleiteia o aclaramento da omissão.

Sustenta que, não há fato gerador da obrigação civil para pagamento de honorários previstos na alínea “d” da cláusula sétima do contrato em favor dos recorridos, tendo em vista que o trabalho realizado pelo causídico dos recorridos será devidamente remunerado por meio dos seus honorários contratuais com seus clientes e por meio do arbitramento de honorários sucumbenciais pelo juízo (ID 54640471).

Os autores apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 54839998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão, que necessitam serem sanados.

Pois bem.

Os autores aduzem que o acórdão é omisso, na medida em que deixou de aplicar a multa moratória de 1% (um por cento) sobre o valor pago, por mês atrasado, nos exatos termos contidos na Cláusula Décima Primeira, que, aliás, foi utilizada como fundamento para reforma da sentença (ID 53795978).

Contudo, observa-se que os autores, ora embargantes, pretendem seja sanada omissão constante na sentença, e não no acórdão proferido por esta Câmara Julgadora.

Com efeito, a insurgência ora apresentada pelos autores deveria ter sido objeto de recurso de apelação, uma vez que apontam falta existente na sentença proferida pelo juízo de origem.

Assim, a matéria apresentada não pode ser apreciada nesse momento processual, porquanto, operada a preclusão.

Por sua vez,
no que tange à irresignação apresentada pela ré
, razão não a assiste.

É que, extrai-se da inicial que a parte autora requereu a inversão da cláusula penal em seu favor, em virtude da inadimplência da requerida, razão pela qual requer a imposição de juros de mora de 1% ao mês; multa moratória de 2% e honorários de advogado no importe de 10% (cláusula sétima, alíneas “b”, “c” e “d”), circunstância que, por si só, demonstra, ainda que implicitamente, o requerimento para adequação das cláusulas contratuais ante a abusividade existente no contrato, que impõe multa distintas para as partes, em caso de inadimplemento.

Logo, restando evidenciada a disparidade de penalidade entre as partes contratantes, desnecessário se faz a indicação de dispositivo legal para se parear as obrigações firmadas a cada uma das partes em caso de inadimplemento.

Nesse contexto, se o contrato estipulou,
na hipótese de mora pelos compradores,
o acréscimo de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito, conforme alínea “d”, nada obsta a adequação do contrato, de maneira a determinar a mesma penalidade à incorporadora, quando a mora deu-se por sua causa.

Ou seja, a sua inadimplência constitui fato gerador da obrigação civil para pagamento de honorários previstos na alínea “d” da cláusula sétima do contrato em favor dos recorridos.

Assim, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão da ré/embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020